Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-59.2018.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PARTICULAR. INTERDITO AVIADO POR PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS. FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA NO LOCAL. VINCULAÇÃO FAMILIAR ENTRE OS REPRESENTANTES DA EMPRESA E A PARTE RÉ. POSSE SOBRE O IMÓVEL OBJETO DO INTERDITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÕES AUTORAIS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELAS DEMANDANTES. PERMISSÃO DO EFETIVO POSSUIDOR DO IMÓVEL. AFERIÇÃO. ATO DE MERA LIBERALIDADE PROVENIENTE DE VINCULAÇÃO FAMILIAR. RÉU. POSSE. PROVA. EXERCÍCIO FÁTICO E LEGÍTIMO DA POSSE. DEMONSTRAÇÃO. ESBULHO INEXISTENTE. TUTELA POSSESSÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. PEDIDO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. MODULAÇÃO AO SER RECEBIDA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSIMILAÇÃO COMO PEDIDO CONTRAPOSTO. FORMULAÇÃO NO APELO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO ALEATÓRIA NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.